Tribunal: TJSP
Processo: 2103579-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2103579-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante FÁBIO
JUNIO DA SILVA, é agravado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2103579-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18.639 (3)
Agravante: FÁBIO JUNIO DA SILVA
Agravado: COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 3a RAJ Bauru
Agravo de decisão monocrática desta relatoria que, na
forma dos arts. 663 e 666 da Lei Processual Penal, c.c. o 168, § 3o, do RITJ,
indeferiu liminarmente “habeas corpus” fundado em alegado constrangimento
ilegal, por parte do MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR 3 - Bauru, em razão do indeferimento do pleito de prisão domiciliar.
Reitera o recorrente, em síntese, os argumentos da
exordial, argumentando com a necessidade de se colocar o sentenciado em
liberdade, dada a pandemia do coronavíruas (COVID-19), nos termos da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
É o relatório.
De fato, inviável o “writ”, na espécie, a teor do que se
decidiu anteriormente, que ora se reitera:
“(...) Inicialmente, cumpre registrar, a via eleita não reserva
espaço ou possibilidade de discussão do mérito do condenado para a
obtenção de benefícios legais liberatórios.
Exceção de acolhimento de pleito nesse sentido somente
quando apontada flagrante situação abusiva ou ilegal, o que não é o caso.
Em consulta ao sistema desta Casa de Justiça, observa-se
que o pleito de concessão de prisão domiciliar foi indeferido aos
08.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2103579-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Objurga-se aqui, em verdade, negativa do juízo da
execução.
E, para atacar a decisão hostilizada, existe recurso
específico, qual seja, o de agravo em execução, previsto no art. 197 da
LEP, oportunidade em que as alegações defensivas poderão ser
amplamente suscitadas e apreciadas, o que se mostra impossível na via
estreita do “writ”.
A utilização da ordem constitucional como sucedâneo de
recurso ou meio processual próprio desvirtua a razão de sua existência,
consoante precedentes desta Corte.
Nesse sentido: HC no 0065577-66.2016.8.26.0000, 13a
Câmara Criminal, rel. Des. De Paula Santos, j. 23.03.2017; HC no
0015638-83.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Grassi Neto, j. 23.03.2017; HC no 2253749-55.2016.8.26.0000, 13a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 09.03.2017); HC
No 0054031-14.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Péricles Piza, j. 13.02.2017); HC no 0059717-84.2016.8.26.0000, rel. Des.
Reinaldo Cintra, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 16.02.2017; e HC no
2157429-40.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Diniz
Fernando, j. 24.10.2016).
O mesmo entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça: HC 381737/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
14.03.2017); e HC no 379033/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j. 02.02.2017).
E, para que não fique sem registro, a situação aqui tratada,
não foi demonstrada, de maneira inequívoca e na amplitude alegada,
como dentro das situações de risco à vida do paciente (comprovação de
que o sentenciado tenha a saúde, presentemente, fragilizada), como
sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça; em relação aos problemas
de saúde a serem eventualmente enfrentados pelo preso enquanto
custodiado no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na
Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso. Decidiu a d.
magistrada:
'No caso do processo, no entanto, não se demonstrou
qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2103579-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor
penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual
seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional. Por outro lado, em que pese a
informação de que o reeducando é paraplégico e colostomizado e que por
isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco, verifico
que o laudo de fls.246, atesta que ele está bem e recebendo tratamento
adequado na unidade, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses
do art. 117 da LEP. Ademais, o sentenciado está atualmente cumprindo
pena no regime fechado, em unidade prisional que conta com equipe de
saúde'.
Outrossim, cediço que na execução penal vige o princípio
do 'in dubio pro societate'; exige-se, pois, cautela.
Destarte,
monocraticamente,
indefere-se
o
'writ'
liminarmente, a teor dos arts. 663 e 666 do CPP, c.c. o 168, §3o, do RITJ.
P.R.I.”
Acrescente-se ao exposto que a inicial da notícia de
que o recorrente resgata pena de 53 anos e 10 meses pela prática de estupro de
vulnerável, roubo, resistência e coação no curso do processo, com previsão de
progressão de regime para 26/08/2045 (fl. 02), o que a impossibilitar, em primeira
análise, a concessão de benefícios. Nesse sentido: AgRg no HC 570.399/RS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe
16/06/2020.
Também não há comprovação de que as medidas
adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento da crise
epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao grupo de
vulneráveis, sejam insuficientes.
Por fim, não trouxe o inconformado argumento ou fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2103579-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
novo capaz de alterar o resultado antes proclamado.
Destarte, nega-se provimento.
MAURICIO VALALA
Relator